Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704505-58.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA CARMEM LACERDA FARIAS RECORRIDO: BELEZA IMPERIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. INTERCORRÊNCIAS. CORREÇÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE REGISTROS NO PRONTUÁRIO E DE ACOMPANHAMENTO POR MEIO DE FOTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INSATISFAÇÃO PESSOAL. PROVA TÉCNICA NÃO INDICA PERSISTÊNCIA DOS EVENTOS ADVERSOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS NÃO CONFIGURADOS. ERRO MATERIAL DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. Consoante orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a contratação de procedimento estético consiste em uma obrigação de resultado, de modo que a falta de alcance do resultado esperado implica a própria inexecução da obrigação, atraindo, ainda, a presunção de culpa do profissional, a quem cabe provar alguma excludente da sua responsabilidade. 2. Por outro lado, a ausência do resultado esperado deve ser aferida de acordo com critérios técnicos e não meramente com base na análise subjetiva da parte. 3. A falha na prestação do serviço, ainda que não relacionada a um erro no procedimento em si (preenchimento labial), pode ser constatada na ausência de registro e de acompanhamento adequados, os quais são esperados na prática profissional em questão (atendimento médico ou estético). 4. No caso, houve intercorrências nos procedimentos de Lifting facial com colocação de fios e preenchimento labial com ácido hialurônico. Foram realizados procedimentos complementares indicados para as intercorrências, as quais foram solucionadas. 5. Conforme descrito pelo Sr. Perito, a autora apresentou intercorrências que são consideradas eventos adversos ou efeitos colaterais diversos de complicações ou dano estético que poderiam trazer consequências severas e significativas. O Expert também esclareceu que a autora realizou as medidas para corrigir as intercorrências, quais sejam, a retirada da parte do fio que saiu pela pele e o retoque para correção do volume labial, e não há registro da persistência dos eventos adversos, uma vez que corrigidos. 6. Não merece provimento o pedido de condenação da ré por danos morais e estéticos. Ausentes sequelas ou deformidades. 7. Diante da constatação de erro material na distribuição da sucumbência na origem, tendo em vista que cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, porém somente houve condenação da ré aos ônus sucumbenciais, deve ser feita a correção de ofício. 8. Apelação da autora e da ré conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 14, §3o, inciso I, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 951, ambos do Código Civil, defendendo que a cirurgia plástica de caráter estético e não reconstrutivo é modalidade que configura obrigação de resultado. Aduz que a responsabilização dos profissionais da cirurgia plástica estética possui natureza subjetiva, operando-se presunção de culpa acompanhada da inversão do encargo probatório. Aponta que o procedimento foi realizado de forma inadequada, com material que causou dor e aflição à insurgente, bem como assimetria em sua face. Pleiteia a reforma do acórdão para condenar a recorrida ao pagamento de reparação por danos morais. Suscita dissídio jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, §3o, inciso I, e §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 951, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. No que concerne ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementa implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015